Tribunal: TJMT
Processo: 1000466-68.2018.8.11.0032
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000466-68.2018.8.11.0032
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA - CNPJ: 60.829.264/0016-60 (RECORRENTE), JOSE RENATO FREITAS REGO - CPF: 013.415.335-90 (ADVOGADO), LARISSA AMARAL OLIVEIRA - CPF: 064.435.785-11 (ADVOGADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), DANIELLE AVILA ALMEIDA - CPF: 270.429.428-33 (ADVOGADO), LUCACIO BARROSO DA SILVA - CPF: 704.000.916-15 (RECORRIDO), JULIO SILO DA CONCEICAO FILHO - CPF: 171.801.121-00 (ADVOGADO), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1000466-68.2018.8.11.0032

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE

Recorrente(s):

VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA

Recorrido(s):

LUCACIO BARROSO DA SILVA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

27/08/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS – ATRASO PARA O EMBARQUE – VEÍCULOS NÃO PROPÍCIOS PARA O TRANSPORTE – SUCESSIVAS SUBSTITUIÇÕES – ATRASO PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL –FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DE JUROS MORATÓRIOS – RELAÇÃO CONTRATUAL – INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Em se tratando de relação de consumo, aplicável ao caso a teoria do risco do negócio ou da atividade, prevista no artigo 14 do código de defesa do consumidor, onde respondem as companhias de forma objetiva pelos danos causados aos seus clientes.

Dano moral configurado, frente aos abalos sofridos pelo consumidor, estes em decorrência do considerável atraso para o embarque e chegada ao seu destino final.

O valor fixado em R$ 7.000,00 (sete mil reais) está de acordo com os critérios utilizados por esta Turma Recursal, não havendo que se falar em redução.

Deve ser alterado o termo de incidência dos juros moratórios, que deverá incidir desde a citação válida, haja vista a relação contratual entre as partes.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados, nos seguintes termos:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, opino pela

PARCIAL PROCEDÊNCIA
da pretensão deduzida e, assim,
CONDENAR a reclamada no pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais)
à parte reclamante, a título de indenização por danos morais.

Os juros de mora serão calculados à base de um por cento ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ) e a correção monetária pelo INPC, com incidência a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ).

Nas razões recursais, a Recorrente sustenta a necessidade de reforma da sentença, pugnando pela exclusão da condenação a título de danos morais, ou, subsidiariamente, pela redução do valor da condenação, bem como alteração do termo inicial dos juros moratórios.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção do
decisum.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Em síntese, a Recorrido adquiriu passagem de transporte rodoviário de Montes Claros/MG à Brasília/DF, com saída prevista para às 09h30min.

Alega que houve atraso na realização do embarque e, via de consequência, atraso para chegar ao destino final, o que comprometeu a programação de sua viagem.

Pois bem. A parte Recorrente não impugna o atraso de cerca de 04 (quatro) horas para a realização do embarque, e nem a necessidade de sucessivas substituições dos veículos para iniciar o trajeto, bem como os seus motivos que deram ensejo às mesmas.

Outrossim, apesar de impugnar a alegação da Recorrida de chegada ao destino final na tarde do mesmo dia, deixou de apontar o horário então previsto, o que pressupõe a existência de falha na prestação de seus serviços.

Ressalto que, conforme demonstrado pelo autor, houve inclusive o acionamento de guarnição policial para o local, frente às sucessivas violações de direito praticadas pela Recorrente em prejuízo a seus consumidores.

Registro que, em se tratando de relação de consumo, aplicável ao caso a teoria do risco do negócio ou da atividade, prevista no artigo 14 do código de defesa do consumidor, onde respondem as companhias de forma objetiva pelos danos causados aos seus clientes.

Assim, tenho pela existência do ato ilícito passível de indenização.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

In casu
, o
quantum
fixado em R$ 7.000,00 (sete mil reais) guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido, prestigiando-se a sentença objurgada.

Por outro lado, em se tratando de relação contratual, deve ser alterado o termo inicial de juros moratórios, que incidirão desde a citação, nos termos do disposto no art. 405 do Código Civil.

Isto posto
, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte Reclamante, apenas alterar o termo inicial de juros moratórios, que deverão incidir desde a citação, mantendo-se os demais termos da sentença.

Diante do ínfimo sucesso recursal, mantida a sucumbência, de onde, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2020